Tribunal: TJMT
Processo: 0011511-50.2016.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011511-50.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGANTE), GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 131.761.534-49 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), LEONIR JANDRES DE MORAIS - CPF: 581.667.181-20 (EMBARGADO), MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO - CPF: 570.140.511-72 (ADVOGADO), LEONIR JANDRES DE MORAIS - CPF: 581.667.181-20 (EMBARGANTE), MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO - CPF: 570.140.511-72 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGADO), GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 131.761.534-49 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DEFEITOS DETECTADOS NO PRIMEIRO ANO DE USO – AUTOMÓVEL ENCAMINHADO POR DIVERSAS VEZES À CONCESSIONÁRIA PARA A SOLUÇÃO DAS AVARIAS – VENDA DO CARRO A TERCEIRO EM VALOR MENOR QUE DO MERCADO – DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO EVIDENCIADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL –
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0011511-50.2016.8.11.0002

EMBARGANTE:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

EMBARGADOS: LEONIR JANDRES DE MORAIS E FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 88685990), que, por unanimidade, negou provimento
ao recurso interposto pela ora embargante,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Inconformada, a parte recorrente sustenta que o julgado é omisso no que diz respeito à análise da
“inaplicabilidade dos artigos 14 e 18 do C DC ao caso em questão, bem como indicar os elementos dos autos que demonstram a configuração do nexo de causalidade entre os vícios do produto, a conduta desta embargante e os supostos danos suportados pelo consumidor/embargado, bem como, manifestar-se sobre a incidência da decadência (art. 26 CDC) no caso em concreto. Ao final, sendo sanado o vício, seja atribuído efeito infringente a este aclaratórios, de sorte que seja imputada exclusivamente à fabricante a responsabilidade pelos vícios de fabricação que afetaram o veículo do embargado ou, subsidiariamente, seja atribuída então responsabilidade subsidiária as rés”
(sic)
(Id
89566462).

Contrarrazões ofertadas no Id 90996982, pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DEFEITOS DETECTADOS NO PRIMEIRO ANO DE USO – VEÍCULO ENCAMINHADO POR DIVERSAS VEZES À CONCESSIONÁRIA PARA A SOLUÇÃO DAS AVARIAS – VENDA DO AUTOMÓVEL A TERCEIRO EM VALOR MENOR QUE DO MERCADO – DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO EVIDENCIADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Considerando o sistema de comercialização e conserto de automóveis, através de concessionárias autorizadas, tanto a fabricante (montadora) como a concessionária (autorizada), devem responder pela demora no conserto do veículo, nos moldes dos artigos 18, 21 e 32 do CDC.

Os fatos narrados são suficientes para compelir às apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais, ante a
excepcionalidade do caso, dada a comprovação de que o apelado se viu obrigado a alienar o veículo por valor inferior ao preço médio praticado no mercado, decorrente dos inúmeros transtornos passados com o mesmo, razão pela qual a reparação material deve ser mantida.

É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de
veículo

zero
quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no automóvel”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão hostilizado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que,
tanto a fabricante (montadora) como a concessionária (autorizada), respondem
solidariamente
pela demora no conserto do veículo, nos moldes dos artigos 18, 21 e 32, todos do CDC.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) Inicialmente, verifica-se que as relações da espécie tratada nestes autos são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 2o e 3o, in verbis:

"Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

"Art. 3o - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

Assim, tratando-se de pessoas jurídicas fornecedoras de bens e de serviços, é objetiva a sua responsabilidade pela falha no cumprimento de suas obrigações, por força dos artigos 12, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos."

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Desse modo, as pessoas jurídicas atuantes na respectiva cadeia respondem objetiva e
solidariamente
pelos prejuízos decorrentes das falhas no fornecimento de bens e serviços.

Acrescente-se, ainda, que sua responsabilidade somente será afastada quando provada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o do mesmo art. 14 do CDC), o que não é o caso dos autos (...)”

Quanto a decadência, observa-se que em sede de despacho saneador (Id 73604460), o Magistrado afastou a referida preliminar, sendo a embargante devidamente intimada (Id 73604460), deixando transcorrer
in albis
o prazo recursal, operando-se a preclusão temporal, nos termos do artigo 507 do CPC, uma vez que é vedado à parte discutir questões já decididas.

Há que se ressaltar que em face desta decisão não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Sodalício, mostrando-se, pois, inviável o reexame da matéria, ainda que em sede de recurso de apelação, em razão da preclusão que se operou quanto à matéria ventilada.

Desse modo, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da parte embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto que lhe foi desfavorável, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza meramente integrativa.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021